Tribunal: STF
Processo: AR 953
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-16
Data de publicação: 1975-10-16

Ementa:
VALOR DA CAUSA. O JUIZ, NOS TERMOS DO ART. N. 261, DO C.P.C. PODE,
POR CONVICÇÃO PESSOAL, INDEPENDENTEMENTE DA AUDIENCIA DE PERITOS,
FIXAR O VALOR DADO A CAUSA E IMPUGNADO PELO RÉU. NÃO SE INDEFERE A
INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA POR TER SIDO O DEPOSITO FEITO
POSTERIORMENTE, MAXIMO QUANDO O VALOR DA CAUSA FOI IMPUGNADO.